Tribunal: TJDFT
Processo: 0708048-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. NOTIFICAÇÃO DE DEMOLIÇÃO. DFLEGAL. LOTEAMENTO IRREGULAR. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE EMENDA E ABANDONO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CPC. ART. 85, § 8o-A. LEI No 14.365/2022. UNIDADE DE REFERÊNCIA DE HONORÁRIOS. TABELA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB). 25 URH. INVIABILIDADE. SENTENÇA DE NATUREZA DECLARATÓRIA. DEMANDA DE BAIXA COMPLEXIDADE. VALOR PROPORCIONAL AO TRABALHO REALIZADO.
1. Os valores recomendados na tabela elaborada pelo Conselho Seccional da OAB não têm força vinculante (CPC, art. 85, §8o-A). O STJ, mesmo antes da alteração legislativa conferida pela Lei no 14.365/2022, possui entendimento consolidado de que a Tabela de Honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador (AgInt no REsp n. 1.770.345/SC, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 9/6/2021).
2. Considerando a baixa complexidade jurídica, o trâmite do processo, que durou cerca de um ano e cinco meses, e a desnecessidade de dilação probatória, os honorários fixados são proporcionais ao trabalho desenvolvido pelo advogado.
3. Recurso conhecido e não provido.